Tribunal: TJPA
Processo: 0808126-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808126-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEUSIMAR ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II e IV, c/c 307, TODOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no RHC n. 158.733/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022.)”

2.

Segundo informações do Juízo, encontra-se agendada para o dia 12/07/2023 a audiência de instrução e julgamento.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Altair Gonçalves Sales Júnior, em favor do nacional DEUSIMAR ALVES DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 21/09/2022, acusado do suposto cometimento do delito de homicídio, autos do processo crime de nº 0800868-91.2022.8.14.0103, sustentando constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual que extrapola os limites da razoável duração do processo, sem que tenha dado causa.

Alega que se encontrava agendada para o dia 15/03/2023 a realização da audiência de instrução e julgamento, que foi remarcada para 12/07/2023 sem motivo justificável, o que demonstra o excesso de prazo na prisão cautelar.

Requer, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva por excesso de prazo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14210698, ao indeferi o pedido de liminar requisitei informações que foram prestadas na Id 14281040, constando da Id 14457746 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DEUSIMAR ALVES DA SILVA, vulgo “JEREMIAS ALVES DA SILVA”, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II e IV, c/c 307, do Código Penal, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o paciente DESIMAR ALVES DA SILVA, vulgo “JEREMIAS ALVES DA SILVA”, desferiu golpes com objeto cortante ceifando a vida da vítima GERALDO SOARES SANTOS, fato ocorrido no dia 28/02/2022.

Sustenta a impetração excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e analisando-se os documentos juntados constata-se que não se revela evidente qualquer mora que se passa imputar ao aparelho estatal, eis que o processo se encontra com tramitação regular, conforme cronologia exposta nas informações prestadas pelo juízo, Id 14281040, como segue:

·

13/09/2022 – Decretada custódia preventiva;

·

26/09/2022 – Cumprido mandado de prisão;

·

21/10/2022 – Denúncia apresentada;

·

17/11/2022 – Recebimento da denúncia;

·

12/12/2022 – Revisada prisão preventiva;

·

23/02/2023 – Resposta da acusação;

·

15/03/2023 – Audiência de instrução e julgamento cancelada por ausência de citação do acusado;

·

31/03/2023 – Citação pessoal do acusado;

·

Audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 12/07/2023;

Data venia
, o processo encontra-se em regular tramitação, não se mostrando evidente qualquer mora que possa ser imputada ao aparelho estatal capaz de ensejar o constrangimento ilegal ao paciente por excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se, inclusive, que já se encontra agendada para o próximo dia 12/07/2023 a realização da audiência de instrução e julgamento.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”

Concernente ao pedido subsidiário de substituição da decretação da prisão cautelar por imposição de medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), temos que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Sob o argumento
de que o paciente goza de presunção de inocência:

“
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. (AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, por ser ele pai de filho menor:

“Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos,
não
trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. (AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”.

Assim, acompanhando a d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 10/07/2023